Tribunal: STF
Processo: HC 205559
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Felix de Paula e outros em favor de Samuel Cristian Santana Leite, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 665.998/SP (evento 5, fls. 32-38). 
    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    2. No caso, a prisão preventiva e a negativa de aplicação de medidas cautelares estão fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em que foram apreendidos em poder do agravante e do coinvestigado 314 eppendorfs de cocaína (238,33g), outros 30 eppendorfs a mesma substância (31,19g), além de 18 saquinhos da referida droga (767,45g). 
    3. Agravo regimental não provido”. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Aduzem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    De acordo com os autos, ‘em posse do paciente, foi encontrado um “kit” com 30 porções de cocaína (…)’ e ‘foram realizadas buscas que levaram ao encontro de 314 porções de cocaína, no interior de um pote plástico, acondicionadas de maneira idêntica às porções que estavam em poder do paciente’ (evento 30, fls. 26). 
    Na hipótese, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando que “conforme assinalado pela autoridade judiciária, a grande quantidade de drogas apreendidas revelou a extensão dos fatos praticados e, portanto, a gravidade concreta. Nesse cenário, a custódia cautelar é justificada para resguardo de ordem pública ”(evento 4, fls. 30). 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que “a prisão preventiva e a negativa de aplicação de medidas cautelares estão fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em que foram apreendidos em poder do agravante e do coinvestigado 314 eppendorfs de cocaína (238,33g), outros 30 eppendorfs a mesma substância (31,19g), além de 18 saquinhos da referida droga (767,45g)”. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009)
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012) e ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar circunstâncias favoráveis não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da prisão preventiva do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora